Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713775-35.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0038931-06.2000.8.07.0001 AGRAVANTE: VIRGINIA VIOLETA MIRANDA MENDES SANTOS AGRAVADO: MARIA DOS REMEDIOS SAMPAIO GOMES, LUIZ PEREIRA GOMES DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VIRGINIA VIOLETA MIRANDA MENDES SANTOS e Outro, ora executados/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por LUIZ PEREIRA GOMES e Outro, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID no 189926877 - autos de origem): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada por Virginia Violeta Miranda Mendes, víuva do executado falecido Froylan Pinto Mendes. Alega a impugnante a ocorrência da prescrição quinquenal, ao argumento de que a antecipação do vencimento das prestações com o inadimplemento do acordo também acarretou a antecipação da prescrição, pois o inadimplemento ocorreu em 2013 e os exequentes não apresentaram a pretensão executiva em tempo hábil. Asseverou, ainda, que o imóvel penhorado é a sede da residência da família, onde mantém sua residência e por isso é impenhorável. Pugna pelo reconhecimento da prescrição e pela desconstituição da penhora. No ID 185235625, a terceira/impugnante alegou irregularidade na representação processual dos exequentes, por serem estes idosos, com mais de 80 anos e a procuração ter sido outorgada em 2020, requerendo a suspensão do feito para que seja sanado o alegado vício. Intimados, os impugnados se manifestaram, conforme petição de ID 188239163, pleiteando a rejeição da impugnação e do pedido de suspensão do processo para regularização de sua representação processual, uma vez que o mandato outorgado permanece válido. É o relatório. Decido. Preliminarmente, analiso a alegação de vício na representação processual dos exequentes. Verifico, no entanto, que ela não merece prosperar, uma vez que consta procuração outorgada por instrumento público pelos exequentes a seu patrono, datada do ano de 2020, não havendo qualquer irregularidade ou vício. Assim, rejeito a alegação de irregularidade na representação processual dos exequentes. Passo à análise da prejudicial de prescrição. A sentença proferida nos autos condenou a empresa executada Froylan Engenharia Projetos e Comércio Limitada a pagar aos exequentes pensão mensal no valor de 2,12 salários-mínimos enquanto eles viverem ou até a data em que o filho falecido dos exequentes completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro. No curso do processo o representante legal da empresa, Froylan Pinto Santos prestou caução fidejussória para garantia do pensionamento, razão pela qual foi incluído no polo passivo da ação. Tem-se que a partir de março de 2013 os executados passaram a inadimplir as pensões mensais, sendo que em 20/05/2014 (ID 4207149 - Pág. 4), os exequentes informaram o inadimplemento e requereram o cumprimento da sentença. Saliento que no acordo firmado entre as partes em 04/05/2007 não foram incluídas as pensões mensais vincendas, não havendo que se falar em antecipação de vencimento de tais prestações. Assim, não se verifica a ocorrência da prescrição quinquenal, pois o processo voltou a tramitar desde 2014, salientando que em 2018 foi determinada a penhora do imóvel objeto da presente impugnação e não houve períodos sem movimentação que acarretasse eventual prescrição intercorrente. Ressalto que houve inúmeras tentativas de localização da terceira/impugnante para realizar a sua intimação, contudo esta somente veio aos autos após a sua intimação por edital, quando esgotadas todas as demais diligências. Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição. No que diz respeito à alegação de impenhorabilidade do bem imóvel situado à Rua Waldemar Falcão no 870, ap. 902, Edifício Numitor, bloco A, Horto Florestal, Salvador/BA, melhor sorte não assiste à impugnante, senão vejamos. Nas consultas realizadas pelos sistemas Infojud e SIEL constam o endereço residencial da terceira/impugnante em Brasília, na Qd. 05 do Setor de Mansões do Park Way. (ID 54572184). Saliento, ainda, que na matrícula deste bem consta que ele foi doado por Froylan e Virgínia aos filhos do casal, com usufruto vitalício destes. Importante ressaltar, ainda, que em outro processo judicial em trâmite neste TJDF, em uma tentativa de intimação pessoal da impugnante, por oficial de justiça, um funcionário da residência situada no Park Way informou que o Sr.Froylan e a Sra. Virginia estavam viajando, conforme documento juntado no ID 63050838. Do mesmo modo, na escritura pública de aceitação de herança e nomeação de inventariante, a terceira/impugnante informou que reside na Qd. 05 do Park Way, em Brasilia, documento este firmado em 10/02/2023. Por outro lado, na diligência de intimação da terceira/impugnante no endereço do imóvel penhorado, em Salvador, o agente de portaria do edifício informou ao oficial de justiça que esta havia se mudado do endereço havia mais de 05 (cinco) anos, isso no ano de 2020 (ID 71090538 - Pág. 8). Relevante ressaltar, ainda, que a penhora foi determinada em 01/03/2016 (ID 4207167 - Pág. 6) e lavrado o auto de penhora no dia 25/01/2018 (14781062 - Pág. 6). Diante de todo o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Intimem-se as partes e a terceira/impugnante. Oficie-se ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Salvador para que encaminhe a este Juízo cópia atualizada da matrícula do imóvel situado à Rua Waldemar Falcão no 870, ap. 902, Edifício Numitor, bloco A, Horto Florestal, Salvador/BA, fazendo constar que os exequentes são beneficiários da gratuidade de justiça. (...)”. Em suas razões recursais, a parte agravante defende, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão executória, bem como a impenhorabilidade do imóvel constrito. Afirma que fora realizado e homologado acordo entre as partes, cujos termos implicariam na prescrição da pretensão executória da parte agravada. Contudo, da análise dos autos de origem verifica-se que os termos do respectivo acordo remetem à obrigação integral decorrente da r. Sentença exequenda. Nesse sentido, cuida-se de cumprimento de sentença, em que Froylan Engenharia, Projetos e Comércio Ltda foi condenada a pagar indenização por danos morais, além de pensão mensal aos exequentes no valor de 2,12 salários-mínimos enquanto eles viverem ou até a data em que o filho falecido dos exequentes completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro. Em razão da inércia da parte devedora/agravante, os credores/agravados ajuizaram ação de execução em 25/11/2005 (ID n° 4207111). Na oportunidade, consignou-se que: “(...) planilha e atualização em anexo, que equivale ao montante aproximado aos 372 salários devidos durante o período de novembro de 2005 (data da execução) até junho de 2033, quando o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (...) (...) Assim, para concluir, é bom frisar que a presente execução se constitui de parcelas vencidas num montante de R$ 286.719,37 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) e de parcelas vincendas, que serão garantidas por caução fidejussória, no valor de R$ 243.160,53 (duzentos e quarenta e três mil, cento e sessenta reais e cinquenta e três centavos), perfazendo o total da execução final no Montante de R$ 529.879,90 (quinhentos e vinte e nove mu oitocentos e setenta e nove reais e noventa centavos). (...)”. Dada continuidade à tramitação do feito, verifica-se que as partes transacionaram em 04/05/2007, tendo o respectivo acordo consignado que (ID n° 4207136): “(...) A DEVEDORA declara dever aos CREDORES a quantia de R$ 559.493,18 (quinhentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e noventa e três reais e dezoito centavos) referente a condenação objeto da ação de indenização n° 2000.01.1.038931-7 (...). (...) a serem pagos em 13 (treze), sendo a primeira parcela no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e as demais 12 parcelas de valor igual e subsequente de RS 36.117,33 (trinta e seis mil cento e dezessete reais e trinta e três centavos)”. (...)”. Posteriormente, em 29/08/2008, foi proferida decisão (ID n° 4207144) na qual consignou-se o cumprimento integral dos termos acordados entre as partes e considerou-se esgotada a prestação jurisdicional, declarando extinta a execução, com fulcro no artigo 475-I c/c artigo 794, I, ambos do Código de Processo Civil. Por fim, nota-se que em agosto de 2014 os ora agravados informaram que as parcelas devidas de marco do ano passado (2013) até então não haviam sido pagas. Assim, nos termos do art. 933, caput, do CPC, fica a parte agravante intimada a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da exigibilidade da dívida. Em tempo, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte agravante para que complemente suas razões recursais, colacionando aos presentes autos cópias recentes de extratos bancários ou outros documentos os quais comprovem sua alegada condição de hipossuficiência financeira. Ressalto que, considerando-se as informações constantes dos autos de origem, a declaração de hipossuficiência não é, por si só, meio capaz de comprovar a alegada insuficiência de recursos. Intimem-se. Findo o prazo estabelecido, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora